Tribunal: TCU
Processo: 012.841/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1580/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à SR/DPF/SP, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 012.841/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ticket Soluções HDFGT S.A. (03.506.307/0001-57). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo - SR/DPF/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Felipe Fagundes de Souza (380.278/OAB-SP), representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli; Jean Urbain Pierre Hubau e outros, representando Ticket Solucoes HDFGT S.A. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 3/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência, no item 9.10.4.1 do edital, como requisito de qualificação econômico-financeira, de comprovação de capital circulante líquido de, no mínimo, 16,66% do valor estimado, em uma contratação sem dedicação exclusiva de mão de obra, sem a devida justificativa, inclusive quanto ao percentual exigido, contrariando os Acórdão 8982/2020-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Weder de Oliveira) e 592/2016 - Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler); 1.7.1.2. exigência, no item 9.11.1.1.1 do edital, como requisito de qualificação técnica, sem justificativa fundamentada, de comprovação de experiência mínima de três anos na prestação dos serviços, contrariando os Acórdão 503/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Augusto Sherman), 7.164/2020 - 2a Câmara (Relator: Ministro André de Carvalho) e 2.870/2018 - Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 1.7.1.3. previsão, no Anexo VII do edital, de Instrumento de Medição de Resultado - IMR sem a definição dos indicadores e parâmetros mínimos para avaliação, não servindo para o fim a que se destina e dificultando a operacionalização da fiscalização do contrato e dos procedimentos de pagamento.